Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719266-54.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRACELISA RODRIGUES FERNANDES APELADO: FABRICIO PAULO BAGUEIRA BANDEIRA SOBRINHO DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se acerca do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator